Tribunal: STF
Processo: Rcl 93892
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos. 
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Fernando Pacheco de Lima contra ato do Juiz da 1ª Vara Especializada de Crimes Contra a Criança e o Adolescente da Comarca de Belo Horizonte/MG, sob o fundamento de desrespeito à Súmula Vinculante nº 14.
A defesa do reclamante narra que 
 “No dia 30 de março de 2026, o Reclamante foi preso preventivamente por ordem da autoridade reclamada, no âmbito de investigação criminal. Após a devida habilitação nos autos, a Defesa constatou que não possuía acesso a todas as decisões proferidas nos autos, em especial àquela que decretou a custódia cautelar do reclamante, peça fundamental para o exercício do direito de defesa.
Diante da restrição, foram opostos Embargos de Declaração, pleiteando o acesso integral à referida decisão. Contudo, em resposta, o MM. Juízo explicou que o acesso não poderia ser concedido em sua totalidade, pois a mesma decisão que ordenou a prisão também deliberou sobre outras diligências investigativas ainda pendentes de cumprimento e que, segundo o magistrado, necessitam de sigilo absoluto, esclarecendo que, por inviabilidade técnica, não poderia deferir o acesso parcial a decisão, ou seja, apenas do pontos já diligenciados pela polícia judiciária.”

Aduz, na sequência, que, 
“Tal decisão, na prática, impõe ao Reclamante a submissão a uma medida de restrição de sua liberdade sem que sua Defesa possa conhecer e, consequentemente, impugnar os fundamentos que a sustentam por recursos próprios, configurando um grave cerceamento de defesa e uma afronta direta ao que dispõe a Súmula Vinculante nº 14 desta Suprema Corte.”

Nesse sentido, sustenta que “para o efetivo exercício da atividade de defesa e em sua plena eficácia, o defensor deve atuar rodeado de uma série de garantias que lhe permita uma completa independência e autonomia.”
Ao final, requer 
“A) a concessão de medida liminar, nos termos já expostos, para determinar o acesso imediato à decisão que decretou a prisão preventiva do reclamante, ainda que com restrição de trechos sigilosos.
B) a procedência da presente reclamação constitucional, para cassar o ato da autoridade reclamada que negou acesso à defesa, por violação à Súmula Vinculante nº 14;
C) determinar, em definitivo, o acesso integral aos elementos já documentados nos autos, especialmente à decisão que decretou a prisão preventiva;”

É o relatório. Decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

É pertinente, ainda, a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”

O parâmetro apontado pelo reclamante é a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 

Súmula Vinculante 14 
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

O reclamante alega não ter conseguido acesso  à decisão que decretou a preventiva nos autos do processo já mencionado, fato que impediria que a defesa constituída pudesse exercer sua função, violando o direito à ampla defesa e o pleno exercício do contraditório técnico.
Colhe-se das decisões proferidas pela autoridade reclamada o seguinte:
“Analisando detidamente os autos, verifica-se que, apesar de terem diligências ainda em andamento que necessitam de extremo sigilo para alcançarem sua finalidade, há nos autos provas documentadas de diligências que já foram concluídas, tais como o mandado de busca e apreensão e de prisão, estas que não mais necessitam resguardar sigilo quanto ao acesso defensivo.
Sendo assim, em atenção ao disposto na Súmula Vinculante n. 14 do STF e em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, concedo acesso parcial dos autos ao advogado da Defesa, devendo a Secretaria liberar o acesso apenas dos documentos juntados aos ID’s 10654349305, 10654349306, 10654349307, 10654349308, 10654349309, 10654349310, 10654349311 e desta decisão.” (e-doc. 3)

“Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte requerida (ID 10660585752), nos quais sustenta, em síntese,que houve contradição na decisão proferida, pois não deferiu o acesso da decisão originária que decretou a prisão preventiva do requerido e deferiu a medida cautelar de busca e apreensão.
(...)
Esclareço, oportunamente, que todas as decisões judiciais e documentos que foram juntados aos autos, referentes às diligências já cumpridas, tiveram o acesso liberado à Defesa. A decisão em que a parte embargante pugnou por acesso, embora tenha decidido sobre a prisão e busca e apreensão em face do requerido, também foi alvo de deliberações que ainda necessitam de sigilo e ainda se encontram pendentes. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que a decisão prolatada ao ID 10658292338 está de acordo com os ditames legais.
Ressalto, ainda, que não é possível a concessão de acesso parcial de uma decisão, por inviabilidade técnica. O PJe permite apenas o acesso integral ou a limitação total ao teor do decisório.” (e-doc. 4)

 Logo, o quadro documental permite concluir que, ao contrário do alegado, não há violação à Súmula Vinculante nº 14, mormente porque “as diligências em andamento não estão contempladas pelo teor da Súmula Vinculante 14” (Rcl 22.062-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/5/2016).
Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 
Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.
Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.
Verifico que a petição inicial não indica o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15). Deixo de determinar a emenda à inicial, uma vez que a presente reclamação não comporta seguimento, nos termos da fundamentação supra. 
Advirto, no entanto, que o conhecimento de qualquer outro recurso nos autos está condicionado à regularização processual referida.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente